Tribunal: TJMT
Processo: 1060805-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060805-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI NUNES DOS SANTOS - CPF: 616.887.971-49 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA DECIDIDO ANTERIORMENTE – COISA JULGADA FORMAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade de justiça e conferido prazo para recolhimento das custas iniciais, a inércia da parte autora acarreta a extinção do feito, sendo defeso rediscutir a matéria em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Marli Nunes dos Santos
, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do
Banco Bradesco S/A
.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que, ao contrário do que afirma o magistrado na decisão, trouxe aos autos, além da declaração de hipossuficiência, os extratos bancários, os quais constam toda a movimentação financeira, inclusive extrato atualizado, demonstrando possuir saldo negativo na conta corrente e o superendividamento em razão dos empréstimos para manter a sua subsistência e o funcionamento do seu pequeno empreendimento, o que corrobora seu estado de hipossuficiência financeira.

Assevera que, se não há prova em sentido contrário, a declaração de hipossuficiência e os documentos insertos nos autos são legítimos para autorizar a concessão do benefício da gratuidade processual.

Pede o provimento do apelo, a fim de cassar
in totum
a sentença, para que seja reconhecida a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual (ID. 53732656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/apelante opôs o presente Embargos à Execução em 18/12/2019, objetivando a decretação de nulidade da execução, ocasião em que pugnou, também, pelo deferimento da justiça gratuita.

Determinada a emenda da inicial, para
“proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência”
(ID. 53732630), a autora/apelante colacionou extrato da conta corrente (ID. 53732634), razão pela qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita, o que implicou na interposição do recurso de
Agravo de Instrumento no 1007954-05.2020.8.11.0000, julgado em 03/06/2020, no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] Na hipótese, não restou demonstrado nos autos a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais pela agravante, porquanto, não juntou documentos comprovando tal condição, fundamentando, tão somente, na presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência.

Desse modo, uma vez que não logrou êxito a agravante em comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão agravada, nos seus próprios fundamentos.

[...]

Com essas considerações, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida. Prejudicado o agravo interno.”

Ato contínuo, foi certificado nos autos o decurso do prazo sem a comprovação do recolhimento da guia de distribuição, sobrevindo sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ante a inércia da autora/apelante em emendar a inicial.

Contra essa decisão, rebela-se a recorrente alegando, em síntese, que, ao contrário do que afirmou o juízo
a quo
, trouxe aos autos, além da declaração de hipossuficiência, os extratos bancários, os quais dão conta de toda a movimentação financeira, inclusive extrato atualizado, demonstrando possuir saldo negativo na conta corrente e o superendividamento em razão dos empréstimos para manter a sua subsistência e o funcionamento do seu pequeno empreendimento, o que corrobora seu estado de hipossuficiência financeira.

Assevera que, se não há prova em sentido contrário, a declaração de hipossuficiência e os documentos insertos nos autos são legítimos para autorizar a concessão do benefício da gratuidade processual.

Da exposição dos fatos, percebe-se que a questão acerca do benefício da Assistência Judiciária Gratuita foi decidida quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento,
julgado em 08/07/2020, e arquivado definitivamente em 13/07/2020, ante a ausência de interposição de recurso pela parte autora/apelante, o que impede novo exame em face da coisa julgada formal.

Vale dizer que após o indeferimento da benesse pelo juízo
a quo
, o qual foi mantido neste Sodalício, com a consequente determinação de recolhimento das custas processuais, não pode o recorrente, novamente, em sede de apelação, retomar a discussão acerca da concessão da justiça gratuita.

Portanto, uma vez intimada a parte autora/apelante para satisfação das custas processuais, não o fazendo, revela-se correta a decisão que julgou extinta a ação.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. - Em face da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, o apelante não se insurgiu, deixando que ocorresse a preclusão em relação à matéria - Constatado o descumprimento da determinação de recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo é medida que se impõe.”
(TJ-MG - AC: 10000191061258001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 13/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA (DPVAT). GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Uma vez indeferido o benefício da gratuidade justiça, compete a parte interessada interpor o recurso adequado, sob pena de preclusão.
A rediscussão do assunto em sede de apelação requer a modificação da situação financeira anteriormente apurada, hipótese não verificada. 2. O recolhimento de custas prévias constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a sua ausência acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito.
APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-GO - 03221518420188090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 18/05/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020) (destaquei)

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ESPÓLIO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS NO PRAZO CONCEDIDO. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Deve ser mantida a decisão que extinguiu o feito ante o não recolhimento das custas iniciais mesmo tendo sido o autor intimado para pagamento, na forma dos arts. 102, parágrafo único, e 290, do CPC. II. Acontece que, no caso em tela, o benefício da justiça gratuita postulado pelo Espólio foi indeferido em decisão anterior, a qual concedeu o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas. Contudo, devidamente intimado, o demandante deixou decorrer o prazo legal sem qualquer insurgência recursal e sem o pagamento das custas processuais, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507, do CPC. III. Por fim, não foram arbitrados honorários em favor dos réus, sendo inaplicáveis os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70082611914 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

Em que pese a possibilidade de requerer o benefício da assistência judiciária gratuita a qualquer tempo e fase processual, é evidente que o indeferimento do beneplácito, ratificado em sede de recurso de agravo de instrumento, torna inviável deduzir novamente o pleito com base nos mesmos fundamentos, porquanto, como dito, operada a coisa julgada.

Assim sendo, embora o texto legal seja taxativo, quanto à prescrição de que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça esteja condicionado à existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, conforme dispõe o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, mesmos se estes não fossem vislumbrados e houvesse pressupostos que militassem a favor da apelante, o presente momento não é mais o oportuno para discussão da concessão da justiça gratuita.

Ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020